Tribunal: TRF3
Processo: 0005546-15.2012.4.03.6105
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: RENATO LOPES BECHO
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
166/575)

0005546-15.2012.4.03.6105

DJEN Data: 13/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

1a Turma

Desembargador Federal RENATO LOPES BECHO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 0005546-15.2012.4.03.6105

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: AMBEV S.A., CRBS S/A

ADVOGADO do(a) APELADO: RENATO SODERO UNGARETTI - SP154016-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RICARDO SILVA BRAZ - SP204287-A

TERCEIRO INTERESSADO: BSA BEBIDAS LTDA

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS GOZADAS. TEMA 985 DO STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INCIDÊNCIA APENAS A PARTIR DE 15/09/2020. DIREITO À COMPENSAÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE RECOLHIDOS ATÉ 14/09/2020. RETRATAÇÃO POSITIVA.

I. CASO EM EXAME

1. Reexame de acórdão por determinação da Vice-Presidência do Tribunal, com fundamento no art. 1.040, II, do CPC, para adequação ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 1.072.485/PR (Tema 985 da repercussão geral), em ação ajuizada em 2012 na qual se discute a incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias gozadas e o direito à restituição/compensação dos valores recolhidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão anteriormente proferido deve ser retratado para se adequar à tese fixada pelo STF no Tema 985, especialmente diante da modulação dos efeitos que estabeleceu a incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias apenas a partir de 15/09/2020.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 1.072.485/PR (Tema 985), fixa a tese de que é legítima a incidência de contribuição social sobre o valor pago a título de terço constitucional de férias gozadas, reconhecendo a natureza remuneratória da parcela.

4. O terço constitucional de férias gozadas constitui verba paga em retribuição à prestação do trabalho, não possuindo caráter indenizatório, razão pela qual integra a base de cálculo das contribuições sociais.

5. Nos embargos de declaração opostos no referido recurso extraordinário, o STF modula os efeitos da decisão para conferir eficácia ex nunc à tese firmada, determinando que a incidência da contribuição previdenciária se dê apenas a partir de 15/09/2020, data da publicação da ata do julgamento de mérito.

6. A modulação estabelece que as contribuições já pagas e não questionadas judicialmente até 15/09/2020 não serão restituídas pela União, preservando-se, contudo, o direito de recuperação do indébito aos contribuintes que tenham ajuizado ação antes desse marco temporal.

7. Como a ação foi ajuizada em 2012, antes da data fixada na modulação, subsiste o direito do contribuinte à restituição ou compensação dos valores indevidamente recolhidos sobre o terço constitucional de férias até 14/09/2020, observada a prescrição quinquenal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Juízo de retratação positivo.

Tese de julgamento:

1. O terço constitucional de férias gozadas possui natureza remuneratória e integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias, conforme tese firmada pelo STF no Tema 985.

2. Em razão da modulação de efeitos determinada pelo STF, a contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias somente é exigível a partir de 15/09/2020.

3. O contribuinte que tenha ajuizado ação antes de 15/09/2020 possui direito à restituição ou compensação dos valores indevidamente recolhidos sobre o terço constitucional de férias relativos a fatos geradores ocorridos até 14/09/2020, observada a prescrição quinquenal.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.040, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.072.485/PR, Tema 985 da Repercussão Geral; TRF3, ApelRemNec no 5000444-87.2022.4.03.6100, Rel. Des. Fed. David Diniz Dantas, j. 23.10.2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 0005546-15.2012.4.03.6105

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: RENATO SODERO UNGARETTI - SP154016-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RICARDO SILVA BRAZ - SP204287-A

APELADO: AMBEV S.A., CRBS S/A

TERCEIRO INTERESSADO: BSA BEBIDAS LTDA

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

Em decisão datada de 18/10/2022 (ID 266085705 - Pág. 213), a E. Vice-Presidência desta Corte, com fundamento no art. 1.040, II do Código de Processo Civil, determinou o encaminhamento dos autos à C. Turma Julgadora, para reexame da controvérsia à luz do paradigma - RE n° 1.072.485/PR (Tema n° 985), tendo sido realizado juízo de retratação positivo (ID 266085705 - Pág. 221):

TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE O TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS GOZADAS. LEGITIMIDADE. RE I.072.485/PR. ACÓRDÃO PROFERIDO EM DISSONÂNCIA COM A TESE FIRMADA PELO STF. RETRATAÇÃO.

1. No julgamento do RE n. 1.072.485/PR (Tema 985), sob a sistemática da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias, no que tange às férias gozadas.

2. O acórdão proferido por este Tribunal decidiu pela não incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias gozadas, de modo que divergiu da tese consolidada no paradigma do Supremo Tribunal Federal, sendo de rigor sua adequação.

3. Retratação positiva.

Em decisão de 28/05/2024, o presente feito foi sobrestado, de forma a aguardar o resultado final do julgamento da modulação de efeitos do Tema no 985 do C. STF (ID 291502594).

Requerimento de aplicação da modulação dos efeitos pelas impetrantes (ID 343703475).

É o relatório.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de juízo de retratação para adequação do acórdão recorrido aos entendimentos firmados pelo STF, nos Temas 985.

O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE 1.072.485, submetido à sistemática da repercussão geral e vinculado ao Tema 985, pacificou o entendimento quanto à natureza remuneratória do terço constitucional de férias, fixando a seguinte tese, in verbis:

É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias.

À luz do entendimento firmado pela Corte Suprema, o terço constitucional de férias gozadas configura parcela paga em retribuição à prestação do trabalho, não sendo destinada a indenizar qualquer prejuízo, motivo pelo qual deve integrar a base de cálculo das contribuições sociais.

No entanto, no julgamento dos embargos de declaração opostos em face do v. acórdão proferido no RE no 1.072.485, em 12/06/2024, o C. STF pronunciou-se pela necessidade de conferir efeito ex nunc à ratio decidendi.

Do referido julgado, resulta que a contribuição previdenciária a cargo das empresas somente é exigível sobre o terço constitucional de férias a partir de 15/09/2020, data da publicação da ata do julgamento de mérito do Recurso Extraordinário n.o 1.072.485/PR, ressalvadas as contribuições já pagas e não questionadas judicialmente até a mesma data, que não serão devolvidas pela União.

Extrai-se, portanto, que, para fatos geradores ocorridos até 14/09/2020 (inclusive), a regra geral é a de que não incide a contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, apenas ficando impedido de recuperar o indébito quem, cumulativamente: i) pagou tais contribuições e ii) não propôs ação judicial questionando-as até referido marco temporal.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. EMBARGOS PROVIDOS EM PARTE.

- Decisão do STF (Tema 985), foi fixada a tese de que “É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias.”

- Passou-se, portanto, a incidir contribuição sobre o terço constitucional das férias gozadas e, de acordo com a modulação dos efeitos da referida decisão foi atribuído efeito ex nunc, devendo, portanto, a incidência ocorrer a partir da data da publicação da ata de julgamento da decisão de mérito, em 15/09/2020, ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa mesma data, que não serão devolvidas pela União.

- Embargos de declaração providos em parte.”

(ApelRemNec 5000444-87.2022.4.03.6100, Relator Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS, Primeira Turma, j. 23/10/2024, Intimação via sistema 24/10/2024)

No caso dos autos, a presente ação foi ajuizada em 2012, ou seja, antes do marco temporal (15/09/2020) fixado na modulação dos efeitos do Tema 985/STF.

Desse modo, afigura-se a pertinência da realização do juízo positivo de retratação, a fim de reconhecer a exigibilidade das contribuições em questão sobre o terço constitucional de férias a contar de 15/09/2020, ressalvado o direito do contribuinte à recuperação do indébito relativamente aos fatos geradores ocorridos até 14/09/2020, observada a prescrição quinquenal a contar do ajuizamento da demanda.

Ante o exposto, voto por exercer juízo positivo de retratação, nos termos do art. 1.040, inciso II do CPC/2015, a fim de adequar o v. acórdão ao entendimento firmado pelo C. STF na modulação dos efeitos do julgamento do Tema 985, a fim de que o impetrante possa proceder à compensação dos valores indevidamente recolhidos sobre o terço constitucional de férias até 14/09/2020.

É como voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS GOZADAS. TEMA 985 DO STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INCIDÊNCIA APENAS A PARTIR DE 15/09/2020. DIREITO À COMPENSAÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE RECOLHIDOS ATÉ 14/09/2020. RETRATAÇÃO POSITIVA.

I. CASO EM EXAME

1. Reexame de acórdão por determinação da Vice-Presidência do Tribunal, com fundamento no art. 1.040, II, do CPC, para adequação ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 1.072.485/PR (Tema 985 da repercussão geral), em ação ajuizada em 2012 na qual se discute a incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias gozadas e o direito à restituição/compensação dos valores recolhidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão anteriormente proferido deve ser retratado para se adequar à tese fixada pelo STF no Tema 985, especialmente diante da modulação dos efeitos que estabeleceu a incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias apenas a partir de 15/09/2020.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 1.072.485/PR (Tema 985), fixa a tese de que é legítima a incidência de contribuição social sobre o valor pago a título de terço constitucional de férias gozadas, reconhecendo a natureza remuneratória da parcela.

4. O terço constitucional de férias gozadas constitui verba paga em retribuição à prestação do trabalho, não possuindo caráter indenizatório, razão pela qual integra a base de cálculo das contribuições sociais.

5. Nos embargos de declaração opostos no referido recurso extraordinário, o STF modula os efeitos da decisão para conferir eficácia ex nunc à tese firmada, determinando que a incidência da contribuição previdenciária se dê apenas a partir de 15/09/2020, data da publicação da ata do julgamento de mérito.

6. A modulação estabelece que as contribuições já pagas e não questionadas judicialmente até 15/09/2020 não serão restituídas pela União, preservando-se, contudo, o direito de recuperação do indébito aos contribuintes que tenham ajuizado ação antes desse marco temporal.

7. Como a ação foi ajuizada em 2012, antes da data fixada na modulação, subsiste o direito do contribuinte à restituição ou compensação dos valores indevidamente recolhidos sobre o terço constitucional de férias até 14/09/2020, observada a prescrição quinquenal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Juízo de retratação positivo.

Tese de julgamento:

1. O terço constitucional de férias gozadas possui natureza remuneratória e integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias, conforme tese firmada pelo STF no Tema 985.

2. Em razão da modulação de efeitos determinada pelo STF, a contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias somente é exigível a partir de 15/09/2020.

3. O contribuinte que tenha ajuizado ação antes de 15/09/2020 possui direito à restituição ou compensação dos valores indevidamente recolhidos sobre o terço constitucional de férias relativos a fatos geradores ocorridos até 14/09/2020, observada a prescrição quinquenal.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.040, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.072.485/PR, Tema 985 da Repercussão Geral; TRF3, ApelRemNec no 5000444-87.2022.4.03.6100, Rel. Des. Fed. David Diniz Dantas, j. 23.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, exerceu juízo positivo de retratação, a fim adequar o v. acórdão ao entendimento firmado pelo C. STF na modulação dos efeitos do julgamento do Tema 985, a fim de que o impetrante possa proceder à compensação dos valores indevidamente recolhidos sobre o terço constitucional de férias até 14/09/2020, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RENATO BECHO

Relator do Acórdão